Tribunal: TJMT
Processo: 1018285-54.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018285-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA LIMA MORAES - CPF: 708.693.591-34 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Juliana Pereira Lima Moraes
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio Acidente
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Portanto, não havendo a comprovação dos requisitos legais para a obtenção do auxílio-acidente, impositivo a improcedência do pleito. Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.I.C.

[,,,]

Em suas razões recursais (ID 5751763) diz,
Juliana Pereira Lima Morae
, que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que a perícia judicial, concluiu
pela limitação articular do joelho, com edema infrapatelar, reduzindo de forma significativa sua força para o exercício da atividade laborativa atual.

Afirma que,
a atividade habitual do recorrente é supervisora administrativa, e o laudo atesta que há limitação no membro inferior, é notória que a sequela reduz sua capacidade laborativa para o trabalho exercido.

Assevera que, o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1109591/SC, fixou a tese de que o nível de dano para concessão do auxílio-acidente é irrelevante, devendo ser concedido o benefício ainda que mínima a lesão.

Por essas razões, requer a Apelante a reforma da sentença
in totum
, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, para que seja
reconhecido o direito da recorrente no benefício de auxílio-acidente, e assim conceder o benefício

pretendido desde a data de cessação benefício por incapacidade.

Não foram apresentadas contrarrazões, embora devidamente intimada a Recorrida, conforme certidão de ID 146627277.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 147056666) entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Juliana Pereira Lima Moraes
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
que, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio Acidente
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial,

Da análise dos autos, observa-se que, a Autora ajuizou Ação Previdenciária em desfavor do INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio acidente, afirmando que, laborava na
Empresa Agroquima Produtos Agropecuários,
e que
sofreu acidente de trânsito, quando deslocava do trabalho para a sua residência, que resultou em fratura dos membros inferiores, sendo submetida ao tratamento cirúrgico.

Em decorrência do acidente, ingressou com pedido administrativo de benefício por incapacidade (B91 – 6227653440), o que lhe foi deferido em 19-4-2018, contudo, já em 11-7-2018, o benefício foi cessado, ante a não constatação de incapacidade laborativa pela Autarquia, que também indeferiu pedido de reconsideração, fato que motivou o ajuizamento da presente ação.

A perícia médica oficial foi realizada em 28-1-2021 e o Laudo pode ser conferido (ID 1466627177).

Na sequência, foi proferida sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre a parte autora.

Do recurso de apelação do Autor

Consoante relatado, insurge-se a parte Autora contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que seja analisado todos os documentos adequadamente, reformando-se a sentença nos termos da fundamentação exposta, concedendo a Apelante o benefício requerido, qual seja, auxílio-acidente.

De plano, ressalto que não prospera a irresignação de
Juliana Pereira Lima Moraes
, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento de benefício (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou ainda a aposentadoria por invalidez).

Sobre esses benefícios, os artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Como se lê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID 1466627177), subscrito pelo
Dr. João Leopldo Baçan – CRM-MT 5753
, observa-se que:

[...]

A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

A autora, 38 anos (DN 11/11/1983), portadora do RG 1362709-0 SSP/MT, CPF 708.693.591-34, casada, natural de Mirassol – SP.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada:

Supervisora administrativa
.

2) Tempo de profissão:

Seis anos.

3) Atividade declarada como exercida:

Exerce a atual atividade laborativa como supervisora administrativa
.

4) Tempo de atividade:

Exerce atividade laborativa durante seis anos.

5) Descrição da atividade:

Realiza a supervisão de uma equipe de colaboradores, atendimento e prospectagem de clientes, preenchimento de fichas, planilhas. 6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotação de auxiliar financeiro, caixa-júnior, auxiliar administrativo, crediarista
.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido:

Atualmente exercendo atividade laborativa.

8) Escolaridade:

Ensino médio completo.

[...]

6 – RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

a)

Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Resposta:
Sim. No dia 04 de abril de 2018
.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente?

Resposta:
Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura do fêmur distal esquerdo e do 5º metatarso esquerdo, consolidadas clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos, exames complementares e a CAT emitida
.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta:

Sim
.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:

Apresenta lesões consolidadas clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa habitual.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Leve.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?
Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: De acordo com laudo radiológico na fl. 29.

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada
.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

[...]

b)

Do Requerente:

1 – A(s) sequela(s) do periciado (a) afetam quais regiões corporais? É possível apontar quais as CID ́s que afetam o periciado (a)?

Resposta: Membro inferior esquerdo, T93.1 e T93.2.

2 – O periciado (a) exercia a função de (Auxiliar de escritório), que consiste em: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades. Levando-se em consideração tais informações: 2.1 - A limitação de movimentos causada pelas sequelas da lesão, pode se dizer que exigirá um maior esforço do membro afetado?

Resposta: Não constatado
.

2.2 – Existem limitações, ainda que em grau leve, para o desempenho da função e/ou tarefas acima descritas?
Resposta: Não constatado
.

3 – As sequelas que afetam o membro lesionado é total ou parcial?

Resposta: Parcial
.

4 – As sequelas que afetam o membro implicam em déficit funcional trazendo limitação que reduz a capacidade laborativa da parte Autora de acordo com a função acima informada?

Resposta: Não constatado
.

5 – A(s) sequela(s) verificada(s) se enquadram em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/99?

Resposta: Não constatado.

E finaliza o
expert
,
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

Como se pode observar, nada obstante a Autora, ora apresente
sequela de
fratura do joelho e do pé à esquerda
, não há repercussão na sua capacidade laborativa, uma vez que o exame clínico realizado no ato da perícia, consignou-se que a Autora [...]
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

Desse modo, não há incapacidade ao desempenho da atividade laborativa habitual ou qualquer outra.

Friso, por oportuno, a natureza indenizatória do auxílio-acidente, pela perda parcial da capacidade laborativa do segurado; logo, se ausente sequela definitiva, não há repercussão nas atividades laborativas e, assim, não estão preenchidos os requisitos ao deferimento de qualquer benefício previdenciário.

O assunto foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1109591), firmando-se a tese nº 416:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
[Destaquei]

Nesse sentido, colaciono ementa do recurso representativo da controvérsia e de outros julgados, do próprio STJ e deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1109591/SC, Relator: Min. Celso Limongi, 3ª Seção, DJe 8/9/2010). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.

PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA
. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1
.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que, na perícia oficial não restou consignada sequer a incapacidade parcial e temporária da parte autora, de modo que Ela não faz jus a qualquer benefício previdenciário, com base nas provas coligidas aos autos.

Com esse entendimento, colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a prova colacionada aos autos e o diagnosticado pelo jurisperito acerca das queixas apresentadas pela requerente, de que as lesões osteo-musculares que a acomete são leves e não incapacitantes, encontrando-se, portanto, apta a desenvolver suas atividades habituais; bem como,
não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar ter sofrido qualquer redução ou supressão em sua capacidade laborativa, de certo que não pode lograr êxito na demanda que intentou contra o INSS, de onde se conclui que o resultado da sentença de primeiro grau não podia ter sido outro senão a improcedência da ação. Sentença Mantida.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0088574-79.2003.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017).

(TJ-BA - APL: 00885747920038050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 7/3/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. LESÕES FÍSICAS NOS MEMBROS SUPERIORES DESENVOLVIDAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE LABORAL COMO SERVENTE DE SUBSOLO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE DÉFICIT FUNCIONAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO.

"Atestado pela perícia médica que a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho não causa incapacidade laboral, não é devido qualquer benefício acidentário
" (AC n. 2014.068520-3, de Anita Garibaldi, rel. Des. Jaime Ramos, j. 4-12-2014). HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(TJ-SC - AC: 20140283810 Criciúma 2014.028381-0, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 7/7/2015, Primeira Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Juliana Pereira Lima Moraes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023